Tribunal: TJES
Processo: 5011553-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011553-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN E SÍNDROME DE WEST. FONOAUDIÓLOGO. RECURSO PROVIDO. 1. C
onforme
jurisprudência predominante no âmbito do
C.
Superior Tribunal de Justiça, “[...]
a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
[...]” (RMS 24.197/PR, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04.05.2010).
2.
No presente caso,
o relatório médico indicou que, para a adequada habilitação e bom prognóstico,
“é fundamental que
[a criança]
se submeta à fisioterapia motora (três sessões por semana, com uma hora de duração cada), terapia ocupacional (três sessões por semana, com uma hora de duração cada),
terapia fonoaudiológica (duas sessões por semana, com uma hora de duração cada)
. Essas terapias são fundamentais para a melhora do quadro neurológico da paciente.”
.
3.
O
perigo da demora, bem como a probabilidade do direito restaram evidenciados nos autos,
uma vez que o tratamento indicado é fundamental para o pleno desenvolvimento da criança e para a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.
4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011553-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Advogado do(a) AGRAVADO: EVANDRO SANT ANNA SONCIM - ES9810-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
agravo de instrumento,
com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto contra decisão prof
erida pelo Juízo de Direito
da Vara Única de
Venda Nova do Imigrante
, que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada na
ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

O
agravante sustenta,
em síntese,
qu
e
(i)
restou comprovado que a criança Helena Modolo Ferreira, portadora de Síndrome de Down e Síndrome de West, necessita de acompanhamento com profissional de fonoaudiologia, o qual não está sendo fornecido pelo ente público municipal; (ii)
o laudo médico, elaborado por neuropediatra, é categórico ao afirmar que para a adequada habilitação e bom prognóstico é fundamental a realização da terapia fonoaudiológica (duas sessões por semana, com uma hora de duração cada); e (iii) a criança possui encaminhamento multidisciplinar da APAE, porém a instituição não possui, no momento, profissional para oferecimento do serviço.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou ação
de obrigação de fazer
contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Venda Nova do Imigrante objetivando o fornecimento ou custeio do tratamento com fonoaudiólogo em favor da criança Helena Modolo Ferreira.

Afirmou que a criança, de apenas 03 (três) anos de idade, possui diagnóstico de Síndrome de Down e de Síndrome de West, necessitando de acompanhamento multiprofissional. Atualmente, ela realiza fisioterapia (duas vezes por semana); terapia ocupacional (uma vez por semana); natação (uma vez por semana; e equoterapia (uma vez na semana). Contudo, ainda aguarda vaga para o atendimento de fonoaudiologia, pois a APAE conta somente com uma fonoaudióloga, que já está com todas as vagas preenchidas e, no momento, está afastada por motivos de saúde.

Nesse passo
,
conforme
jurisprudência predominante no âmbito do
C.
Superior Tribunal de Justiça, “[...]
a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
[...]” (RMS 24.197/PR, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04.05.2010).

Do mesmo modo é o entendimento deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE. PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO. 1
. A Constituição Federal garante o direito à saúde, direito fundamental de 2ª geração, que impõe ao Estado uma prestação positiva, ou seja, propiciar ao cidadão os meios de tratamento das doenças, inclusive com o fornecimento de medicamentos e com a concessão de tratamento médico. 2. Comprovada a necessidade de tratamento e a incapacidade para adquiri-los, o Poder Público, detentor do dever constitucional de garantir a saúde e o bem estar de toda a população, deve fornecê-los imediatamente.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169003577, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016).

No presente caso,
o relatório médico indicou que, para a adequada habilitação e bom prognóstico,
“é fundamental que
[a criança]
se submeta à fisioterapia motora (três sessões por semana, com uma hora de duração cada), terapia ocupacional (três sessões por semana, com uma hora de duração cada),
terapia fonoaudiológica (duas sessões por semana, com uma hora de duração cada)
. Essas terapias são fundamentais para a melhora do quadro neurológico da paciente.”
.

Assim
, o perigo da demora, bem como a probabilidade do direito restaram evidenciados nos autos,
uma vez que o tratamento indicado é fundamental para o pleno desenvolvimento da criança e para a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.

Sob os argumentos acima expostos
,
conheço do recurso
e dou provimento ao recurso para,
confirmando a decisão de ID 6223697, reformar a decisão agravada para deferir o pedido de antecipação da tutela pleiteado na origem, a fim de que os agravados, no prazo de 05 (cinco) dias, solidariamente, forneçam ou custeiem o tratamento com
fonoaudiólogo à criança Helena Modolo Ferreira, conforme laudo médico, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)